Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Verifico da petição de ID 68552520, nos autos do Agravo de Instrumento no 0730738-21.2024.8.07.0000, que houve um problema técnico quando da realização da audiência de conciliação. Assim, retornem ao CEJUSC-SEG, na forma do despacho de ID 67586163, para audiência de conciliação, que deverá tratar de forma conjunta deste recurso e do AGI no 0730738-21.2024.8.07.0000. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora